Tribunal: TJES
Processo: 0012605-68.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012605-68.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO SANTANA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual em favor de
TIAGO SANTANA DA SILVA

em face da r. Sentença de pp. 95/98 dos autos digitalizados (fls. 49/50 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o Apelante pela prática do crime contido no art. 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e de 10 (dez) dias multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Às pp. 117/120 dos autos digitalizados, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso pugnando pela absolvição do Apelante, sob a alegação de insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 123/128 dos autos digitalizados, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID. 3229398).

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual em favor de
TIAGO SANTANA DA SILVA

em face da r. Sentença de pp. 95/98 dos autos digitalizados (fls. 49/50 dos autos físicos), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o Apelante pela prática do crime contido no art. 14 da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e de 10 (dez) dias multa, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos.

Às pp. 117/120 dos autos digitalizados, a Defensoria Pública Estadual interpôs recurso pugnando pela absolvição do Apelante, sob a alegação de insuficiência de provas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às pp. 123/128 dos autos digitalizados, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhado pela Procuradoria de Justiça (ID. 3229398).

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso e p
asso à análise da irresignação recursal
.

P
rima facie,
destaca-se que a r. Sentença de fls. 3143/147-v encontra-se devidamente fundamentada e abordou todos os elementos probatórios constantes nos autos, razão pela qual não se vislumbra qualquer motivo capaz de ensejar a sua reforma.

Pois bem. Quanto à pretensão de absolvição do Apelante por suposta insuficiência de provas, verifica-se que razão não assiste ao recorrente, vez que as provas dos autos demonstraram de forma satisfatória o seu envolvimento na prática do delito.

Explico.

Do cotejo probatório dos autos, é possível concluir que os fatos narrados na representação de pp. 03/04 dos autos digitalizados (fls. 02/02-v dos autos físicos) foram integralmente confirmados pelos elementos informativos (auto de apreensão em flagrante, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, BU nº 39615479 e pelos depoimentos testemunhais prestados à autoridade policial), pelo laudo de exame de arma de fogo e pelas provas testemunhais colhidas em juízo.

Ao serem ouvidos perante a Autoridade Policial, os policiais militares descreveram que durante uma abordagem no bairro Novo Horizonte, o Apelante foi encontrado com uma pistola Glock .380 municiada com um carregador contendo 15 (quinze) munições intactas .380 e uma sacola contendo 22 (vinte e duas) munições de mesmo calibre intactas, além da quantia de R$530,00 (quinhentos e trinta reais) em espécie.

Quando esteve em juízo, o SGT Eder Bandeira Guimarães reconheceu a foto do Apelante como sendo da pessoa que portava a arma de fogo e afirmou que o Apelante
“...
estava co
m
u
m
a pistola Glock ja municiada...”
e
“...
que tinha mais muni
çõ
es, cerca de 36 ou 38 muni
çõ
es separadas...”
.

Neste sentido também é o depoimento do SD Orlando Santos De Araujo, que ao estar em juízo, confirmou que no dia dos fatos
“...
o CIODES
m
andou a equipe do depoente prosseguir at
é
o local pois estava tendo brigas de gangue na região
...”
e que
“...
a arma estava no bolso da jaqueta do acusado; que a arma estava municiada; que encontrara
m
mais muniç
õ
es co
m
o acusado...”.

O laudo de exame de arma de fogo (pp. 28/37 dos autos digitalizados) constatou a eficiência da arma de fogo e das munições apreendidas para realização de tiros, corroborando a materialidade do delito.

Destaca-se que, embora tenha afirmado que os policiais militares
“... forjaram...”
à sua apreensão, ao ser ouvido perante a autoridade policial, o Apelante não apresentou provas de tais alegações. Aliás,
não
há nos autos qualquer elemento capaz corroborar tal versão e infirmar versão narrada pelos policiais militares
.

Ressalta-se, ainda, que o Apelante se mudou para endereço diverso do informado nos autos (certidão de pp. 93 dos autos digitalizados) e não realizou qualquer espécie de comunicação no processo, razão pela qual, o d. Juízo de piso decretou sua revelia, nos termos do art. 367 do CPP.

Com efeito, a partir da análise dos elementos probatórios destes autos, verifica-se que a versão narrada pelos policiais militares é retilínea, sem contradições e encontra-se em consonância com os demais elementos informativos e probatórios dos autos, razão pela qual, entendo ser possível a aplicação do entendimento de que o depoimento prestado em juízo por policiais constitui meio de prova idôneo a respaldar condenações (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Desta feita, entendo que as provas dos autos evidenciam satisfatoriamente a autoria e materialidade da conduta praticada pelo Apelante, evidenciando a ocorrência do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, não havendo razões, portanto, para a modificação do
Decisum.

Ademais, em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENT
O.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. DEPOIMENTO PRESTADO PELOS POLICIAIS EM JUÍZO. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.

SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A partir da análise dos elementos probatórios destes autos, verifica-se que a versão narrada pelos policiais militares é retilínea, sem contradições e encontra-se em consonância com os demais elementos informativos e probatórios dos autos, razão pela qual, entendo ser possível a aplicação do entendimento de que o depoimento prestado em juízo por policiais constitui meio de prova idôneo a respaldar condenações (AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

2.
In casu,
as provas dos autos evidenciam satisfatoriamente a autoria e materialidade da conduta praticada pelo Apelante, evidenciando a ocorrência do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03, não havendo razões, portanto, para a modificação do
Decisum.

3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.